Tribunal: TJDFT
Processo: 0722585-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722585-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NAILANE ARARUNA MASSUH RECORRIDO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Na petição de ID 25419651, NAILANE ARARUNA MASSUH, requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que a remessa dos valores parcialmente penhorados ao juízo recuperacional poderá tornar frustrada sua tentativa de obter a satisfação da decisão judicial que deferiu o seu pleito indenizatório. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, b) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam, ainda, a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 2.522/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). No que se refere ao perigo da demora, sustenta que, caso não sejam suspensos os efeitos da decisão vergastada, a remessa dos valores parcialmente penhorados ao juízo recuperacional poderá tornar frustrada o recebimento do valor. Analisando os autos, observa-se que a Turma Julgadora decidiu sob o fundamento de que: “É vedada, no juízo em que se processa o cumprimento de sentença, a prática de atos que importem na redução do patrimônio da empresa durante o prazo de suspensão das ações e execuções em face do devedor, sujeitando-se ao juízo recuperacional a deliberação sobre o levantamento de valores (Lei 11.101/05 6o e 76). No caso concreto, indeferiu-se o pedido da credora de levantamento de quantia penhorada nos autos. “ No tocante ao fumus boni juris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, sobre os dispositivos legais apontados como violados, não havendo que se falar em teratologia da decisão impugnada. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso constitucional. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010